Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742817-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito tributário com repetição de indébito ajuizada pela ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA em desfavor do agravante através da qual o juízo a quo deferiu o pedido de liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta pela Polícia Ambiental, inclusive a que se refere ao pagamento das prestações do parcelamento pactuado para o pagamento da referida sanção. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta que, no caso, ocorreu a prescrição, justificando que os autos de infração ambiental que a autora pretende ver desconstituídos foram lavrados em 04/08/2015 e 31/03/2016. Aduz que não há a plausibilidade do direito invocado pela Autora, ao tempo em que alega que, na Ação Declaratória n. 0705500-14.2022.8.07.0018, não foram declarados nulos os motivos que ensejaram a sanção administrativa, uma vez que a associação autora teria se inscrito no programa “Adote Uma Nascente” e, posteriormente, “descumpriu as restrições ambientais do que até então era considerado uma Área de Preservação Permanente/APP, então, quem deu causa à autuação não foi o IBRAM/DF, pois ele tão somente acolheu o pedido de inscrição naquele programa e a partir daí adotou as providências que se esperavam, dentre as quais a proteção da área” Faz digressões sobre a responsabilidade civil do Estado e sobre necessidade de concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a liminar pleiteada na origem. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Primeiramente, da leitura atenta das razões recursais, observa-se que o agravante não erigiu qualquer fundamentação no sentido de demonstrar a presença da probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito pretendido. Ademais, no que toca ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, constata-se que a argumentação genérica de que “a decisão agravada está a impedir o regular ingresso dos recursos públicos a que tem direito, recursos estes que são revertidos em favor da coletividade através de programas ambientais” não é suficiente para a concessão do efeito pretendido. INDEFIRO, assim, o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora